Tribunal: TJSP
Processo: 1023058-69.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADOR EM INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES (TENDINITE) – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.